Tribunal: TJES
Processo: 0015878-65.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015878-65.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ” (EDcl nos EREsp n. 1.411.420/DF). 2. Parte que, sob o escopo de corrigir contradição, visa impor ao Tribunal a sua, parte, interpretação a respeito dos fatos levados à apreciação do Poder Judiciário. 3. Não há omissão quando o Tribunal se manifesta, inclusive expressamente, sobre todos os pontos suscitados nas razões recursais e necessários à solução da lide que lhe fora submetida pelas partes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015878-65.2013.8.08.0048

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SERRA e HERMES ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que as partes opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4699597, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA SÚMULA N.º 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública. Impugnação a execução de multa diária arbitrada em ação de interdito proibitório. 2. Sentença de procedência do pedido, com extinção do feito executivo, porque o Município não teria sido pessoalmente intimado acerca do cumprimento da obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula n.º 410 do c. STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”). 3. Impossibilidade, no caso concreto, de aplicação de ofício da Súmula n.º 410 do c. STJ, haja vista a ausência de manifestação da parte autora sobre o tema e a controvertida aplicação do referido verbete sumular no âmbito do próprio STJ (a exemplo do julgado no EAg n. 857.758/RS). 4. É vedado ao juiz proferir sentença sobre questão a qual a lei exige iniciativa da parte, sob pena de proferir decisão extra petita. Precedente do e. TJES. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 4556570).

Como ambas as partes aviaram Embargos de Declaração (Hermes Alves de Oliveira no id 4781739 e o Município de Serra no id 5430187), passo a examinar, em separado, os recursos opostos pelas partes.

Embargos de Declaração opostos por Hermes Alves de Oliveira

Segundo sustenta o Embargante, há contradição no Acórdão porque, ao concluir pela anulação da Sentença, este egrégio Órgão Julgador constatou que haveria pontos pendentes de discussão no Primeiro Grau de Jurisdição. Ocorre, prossegue o Embargante:

“(...) ao mesmo tempo, reconhece expressamente que a intimação da Municipalidade se deu na audiência de justificação, ato no qual estava presente o Procurador do Município da Serra, fato incontroverso nos autos.

Ou seja, o fato de que a intimação pessoal do ora apelado, no que concerne à multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ocorreu na audiência do dia 04/04/2007 é incontestável e reconhecido inclusive por este E. Tribunal de Justiça, evidente a contradição do r. Acórdão neste ponto.” (Páginas 01-02).

Nada obstante a relevante argumentação do Embargante, não há a contradição apontada nas razões recursais mas, sim, mero inconformismo da parte e nítida pretensão,
data maxima venia
, de rediscussão da causa decidida, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Insta salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui inúmeros arestos que orientam no sentido de que a contradição que viabiliza o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, entre suas proposições e conclusões - e não entre o Acórdão e aquilo que a parte entende como correto. Neste sentido:

(....).
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
. No particular, revela-se nítida a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema. (...). (EDcl nos EREsp n. 1.411.420/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 26/11/2020). (Sem grifo no original).

No caso, o Acórdão foi bem claro ao constatar a necessidade de análise, no Juízo
a quo
, de questões pendentes de discussão (intimação do Município para cumprir a obrigação, valor das
astreintes
, termo
ad quem
de incidência da multa pelo descumprimento de ordem, comportamento do Município Embargado, etc.), daí a nulidade da Sentença recorrida.

A inexistência de questões pendentes de discussão - como apontado nas razões recursais - não foi mencionada no julgamento do Acórdão recorrido, ou seja, a contradição que a parte invoca é entre o que ela entende como correto e a conclusão externada por este Órgão Julgador.

Em relação às omissões, o Embargante insiste que não haveria questões pendentes de apreciação no Primeiro Grau de Jurisdição e que este egrégio Órgão Julgador deveria ter aplicado o art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC) - ou seja, julgado diretamente a causa por já estar madura para tanto.

A alegação é relevante e bastante consistente, até porque o Embargante invocou princípios processuais que estabelecem a razoável duração do processo e a celeridade e economia processuais.

Ocorre que tais alegações, a despeito da relevância, não podem ser consideradas como omissão, mas, sim, novo descontentamento - justificado, até - com a conclusão externada por esta Câmara, já que importará em prolongamento da tramitação do feito.

Os argumentos ora em análise não correspondem à omissão porque o Acórdão foi muito claro ao considerar que a causa não está madura para julgamento, haja vista, como antes dito, a necessidade de discussão, por exemplo, a respeito do comportamento do Município Embargado para eventual redução ou até majoração da multa diária arbitrada nos autos.

Assim, se não há vícios no julgado, mas mero inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, minha conclusão é pelo desprovimento dos Embargos de Declaração opostos por Hermes Alves de Oliveira.

Do exposto, nego provimento ao recurso oposto por Hermes Alves de Oliveira.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Serra

Nos Embargos de Declaração opostos no id 5430187, o Município de Serra aduz que o Acórdão recorrido “
é obscuro, contraditório, omisso e carente de fundamentação
(...)
porque deixou de observar a Lei processual (Art. 1.022, I e II e Art. 489, §1º, VI, do CPC) na apreciação do Recurso de Apelação
” (página 03).

O Município ora Embargante, muito embora alegue a existência, no Acórdão recorrido, de todos os vícios listados no art. 1.022 do CPC, na sequência de suas razões recursais aponta, tão e só, omissões que teriam inquinado o julgado recorrido.

Segundo alega, o Acórdão seria omisso em relação à possibilidade de enfrentamento de ofício das
astreintes
e a respeito da obrigatoriedade de observância da Súmula n.º 414 do STJ.

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há omissão quando o Tribunal de manifesta - de forma expressa, no caso - sobre os pontos que a parte alega como se tivessem sido omitidos pela Turma Julgadora.

Na hipótese em julgamento, houve clara menção a respeito da Súmula n.º 414 do STJ e, ainda, do motivo de sua não incidência no caso concreto, assim como, reitero, a expressa manifestação a respeito da necessidade de aprofundamento das questões pendentes de apreciação; em suma, não há a omissão apontada pela parte.

Destarte, como não há vícios no julgado, impõe-se rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Serra.

Do exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.